Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-93.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000642-93.2022.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES APELADO: JOEL RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s):EULER DE AMORIM ARRUDA ACORDÃO EMENTA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por aposentado que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado que alega não ter contratado. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de prescrição ou decadência; (ii) a regularidade da contratação do empréstimo consignado contestado pelo apelado; e (iii) a configuração dos danos materiais e morais, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado em primeiro grau. III. Razões de decidir: Não há prescrição ou decadência a ser reconhecida, pois tratando-se de descontos mensais em benefício previdenciário, configura-se relação jurídica de trato sucessivo, com renovação periódica da lesão a cada desconto realizado, sendo o termo inicial do prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC) a data de cada desconto indevido. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois não apresentou o contrato original assinado pelo apelado, nem trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a efetiva transferência dos valores para a conta do consumidor. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento, destacando-se que eventual fraude perpetrada por terceiro caracteriza fortuito interno, conforme Tema 466 do STJ. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, devendo ser observada a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, determinando que os descontos realizados antes de 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples e os posteriores em dobro. O dano moral restou configurado, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes. IV. Dispositivos e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. Nos contratos de empréstimo consignado questionados judicialmente, a ausência de prova da regularidade da contratação por parte da instituição financeira implica no reconhecimento da falha na prestação do serviço. 2. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §1º e 27; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, STJ - AREsp: 2279041 PB 2023/0011239-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/03/2021; STJ, Tema 466. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 88000642-93.2022.8.05.0018, em que figuram como apelante Banco Safra S/A e, como apelado, Joel Rodrigues dos Santos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA